Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL. PACOTE “ALL INCLUSIVE”. FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE CATEGORIAS DE ACESSO E PAGAMENTO ADICIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por plataforma de reservas online contra sentença que condenou ao ressarcimento de valores pagos pelos consumidores em hotel “all inclusive” devido a pagamento adicional não informado no momento da contratação, além de compensação por danos morais.
1.2. Os recorridos realizaram reserva de hospedagem em resort em Punta Cana na modalidade “all inclusive”, por meio da plataforma da recorrente e, ao chegarem ao hotel, foram informados de que para usufruírem integralmente dos serviços ofertados precisariam pagar valor adicional de US$ 550,00 (R$ 3.322,00); alegaram que a plataforma não informava claramente a necessidade de pagamento suplementar para acesso irrestrito aos serviços do hotel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação clara sobre categorias de acesso e pagamento adicional em reserva de hospedagem na modalidade “all inclusive” caracteriza falha na prestação de serviço e se gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE RECIDIR
3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre os serviços contratados, nos termos do art. 6o, III.
3.2. Ficou demonstrado nos autos que a plataforma de reservas não informou de forma destacada e clara a existência de categorias de hospedagem e a necessidade de pagamento adicional para usufruir plenamente dos serviços do hotel.
3.3. A ausência de informação clara configura violação ao dever de transparência e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
3.4. Comprovado o pagamento adicional de R$ 3.322,00 pelos consumidores para terem acesso completo ao pacote adquirido, impõe-se o dever de ressarcimento do valor.
3.5. Quanto ao dano moral, a jurisprudência pacífica entende que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, compensação por danos morais, sendo necessário que haja circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou no caso concreto.
3.6. Embora tenham enfrentado transtornos, os consumidores usufruíram dos serviços contratados mediante o pagamento do valor adicional, não havendo demonstração de humilhação ou constrangimento capaz de caracterizar dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, mantendo-se a condenação ao ressarcimento do valor pago a maior pelos consumidores. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “A ausência de informação clara sobre a necessidade de pagamento adicional para usufruto integral de pacote ‘all inclusive’ em reserva de hospedagem caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de ressarcimento do valor pago, não sendo devida compensação por danos morais quando não comprovadas circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, 14, 51, XV; CPC/2015, art. 374, III; CC, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743239, 0713101-07.2022.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 01/09/2023; TJDFT, Acórdão 1756429, 0711550-28.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 06/10/2023.